Tribunal: TJSP
Processo: 1068075-70.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – JUSTIÇA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA APELANTE - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PROGRAMA UNIESP PAGA - PROMESSA DE QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESDE QUE CUMPRIDAS PELO ALUNO AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO PROGRAMA,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – JUSTIÇA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA APELANTE - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PROGRAMA UNIESP PAGA - PROMESSA DE QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESDE QUE CUMPRIDAS PELO ALUNO AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO PROGRAMA, AS QUAIS NÃO SE MOSTRAM ABUSIVAS, TAMPOUCO ILÍCITAS – VÍDEO DE PALESTRA REALIZADA EM BOITUVA QUE NÃO PODE SER RECONHECIDO COMO ALTERAÇÃO OU FLEXIBILIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS EM CONTRATO ESCRITO, DEVIDAMENTE ASSINADO PELO ALUNO – AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO - ALUNO QUE NÃO CUMPRIU COM AS CONDIÇÕES IMPOSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS E NOTA MÍNIMA NO ENADE, FATO QUE DESOBRIGA A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE CUMPRIR A PROMESSA FEITA - AÇÃO IMPROCEDENTE.

RECURSO PROVIDO.